Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA APENAS PARA AFASTAR A SOLIDARIEDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DESCABIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. O afastamento da solidariedade passiva, sem mudança quanto ao valor do débito cobrado conjuntamente, não implica reconhecimento de excesso de execução.
II. São admitidos honorários de sucumbência apenas na hipótese em que o acolhimento da impugnação implica na extinção total ou parcial do cumprimento de sentença.
III. Recurso conhecido e desprovido.